Tribunal: TJBA
Processo: 8005831-03.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005831-03.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAYLA GOMES ANGELIM SILVA Advogado(s): NEILA CARINE SAMPAIO DAS MANDIAS APELADO: INSTITUTO ACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE PUBLICADA EXCLUSIVAMENTE EM DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA BANCA ORGANIZADORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ALEGADA. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PUBLICIDADE SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005831-03.2024.8.05.0044, em que figura como Apelante LAYLA GOMES ANGELIM SILVA e, como Apelado, MUNICÍPIO DE CANDEIAS E INSTITUTO AÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .